Tribunal: STF
Processo: ARE 1527377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, deferiu a medida cautelar postulada “para suspender, com efeitos ex nunc e erga omnes, a eficácia do § 5º do art. 50, do art. 57, caput, e do Anexo I, (...) da Lei Municipal n. 87/2022, de Estreito - MA, por manifesta violação ao art. 37, caput e incisos II e V, da Constituição Federal, e ao art. 19, caput e incisos II e V c/c o art. 141, da Constituição do Estado do Maranhão” (Doc. 4, fl. 9). Veja-se a ementa do julgado (Doc. 4, fl. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 087/2022, DO MUNICÍPIO DE ESTREITO-MA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES NA LEI DE CRIAÇÃO. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS E PORCENTAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS PARA OCUPÁ-LOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT E INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19, CAPUT E INCISOS II E V, C/C O ART. 141, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 



    1. No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar está condicionada à verificação cumulativa de dois requisitos, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e a prova do perigo de lesão irreparável que possa resultar de sua permanência no ordenamento jurídico (periculum in mora).



    2. Com vistas a formalizar a necessidade de tratamento impessoal e isonômico no âmbito da Administração Pública, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II (com norma correspondente no art. 19, inciso II, da CEMA) passou a prever o princípio do concurso público, excepcionando tal hipótese somente no caso de nomeação para cargo em comissão (inciso V) e para contratação de pessoal por tempo determinado para atender excepcional interesse público, na forma da lei (inciso IX).



    3. Em relação à primeira exceção, o Supremo Tribunal Federal entende que os cargos em comissão se destinam somente ao exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, sendo certo que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, devendo a lei, em qualquer dos casos, (i) descrever, de forma clara e objetiva, as atribuições dos cargos, (ii) assim como fazer guardar a proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo. (Tema 1.010 - RE 1.041.210).



    4. In casu, o art. 50, §5º, da Lei Local, permitiu ao Chefe do Executivo dispor, mediante Decreto, das atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados pela Lei. Assim, violou o art. 37, caput, incisos II e V, da CF, bem como o item “d” do Tema 1.010-STF.



    5. Mas não é só. Além de ser inconstitucional sob os fundamentos destacados acima, a Lei Municipal violou o Texto Constitucional também ao prever uma manifesta desproporção entre o número de cargos comissionados e o percentual de servidores efetivos para ocupá-los, uma vez que reservou a estes somente 5% (cinco por cento) de cargos daquela natureza.



    6. E conquanto o art. 37, inciso V, da CF, não estabeleça uma porcentagem mínima, parece desproporcional que 95% (noventa e cinco) por cento dos cargos em comissão sejam atribuídos a pessoas não ocupantes de cargos efetivos, tratando-se a reserva de somente 5% (cinco por cento) de quantum ínfimo e simbólico, incapaz de satisfazer a exigência constitucional.



    7. Medida cautelar deferida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA alega violação a princípios e normas constitucionais.



    Aduz que “a alegação de ausência de descrição das funções dos cargos carece de fundamento, uma vez que a estrutura organizacional vigente foi mantida de forma coerente com a legislação anterior. A nova lei não criou novos cargos ou nomenclaturas, mas apenas manteve a estrutura administrativa já existente, respeitando a continuidade das funções e atribuições previamente estabelecidas” (Doc. 6, fl. 6). 



    Afirma que “a autorização legislativa para que o Prefeito regulamente as atribuições dos cargos não fere os princípios constitucionais ou a Constituição do Estado do Maranhão (CEMA). A CEMA, ao dispor sobre a ascensão a cargos públicos por meio de concurso, não impõe restrições à regulamentação das atribuições por decreto, desde que não se desvirtue o princípio da legalidade” (Doc. 6 fl. 7) 



    Ressalta que “a argumentação de que a atual norma inova de maneira inconstitucional ao estabelecer essa relação percentual não encontra sustentação, visto que a própria legislação federal permite a regulamentação de cargos comissionados conforme as necessidades administrativas locais” (Doc. 6 fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, o Vice-Presidente do TJMA inadmitiu o RE (Doc. 8) aplicando a Súmula 735/STF.



    No Agravo (Doc. 9), o agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular, aduzindo que “a decisão do TJMA, ao suspender a eficácia de artigos essenciais da Lei Municipal nº 87/2022, vai além de uma simples tutela provisória, afetando diretamente a autonomia municipal”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 14):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso em questão, embora os incisos X do art. 37 e I, II e III do § 1º do art. 39 da Constituição Federal não tenham sido expressamente mencionados, eles estão implicitamente prequestionados nos trechos destacados dos votos anteriormente transcritos. Portanto, é necessário reconhecer que o requisito do prequestionamento está, de fato, presente. Nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, tornou-se imprescindível, para a admissibilidade do recurso extraordinário, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Conforme disposto: 



    (...)



    Com a promulgação da Lei n.º 11.418/2006, de 19 de dezembro de 2006, esse dispositivo constitucional foi regulamentado, sendo adicionado o artigo 543-A ao Código de Processo Civil, com vigência a partir de 18 de fevereiro de 2007, que assim dispõe: 



    (...)



    Embora a verificação da relevância das questões constitucionais seja um conceito aberto e indeterminado, a doutrina busca definir de forma mais precisa o que se entende por relevância. Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso esclarece: 



    (...)



    No presente caso, a questão constitucional em análise diz respeito à violação dos princípios constitucionais que regem o concurso público, em decorrência da edição de legislação municipal. As consequências dessa decisão, especialmente no que tange à adequação do serviço público às novas realidades de recursos humanos, não deixam dúvidas quanto à sua transcendência. Do ponto de vista da repercussão geral, o tema vai além dos interesses individuais das partes, mostrando-se relevante sob o prisma jurídico, especialmente por já ter sido objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes como as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1.591/RS, 2.335/SC, 4.214/TO, 4.233/BA e 4.303/RN. 



    Este tema encontra paralelo no Leading Case nº 740.008 (Recurso Extraordinário / RR, Rel. Min. Marco Aurélio): (…) Diante disso, caracterizada a repercussão geral da matéria constitucional, impõe-se o seguimento ao apelo extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, em ação direta de inconstitucionalidade, concedeu medida liminar para suspender a eficácia de dispositivos de lei municipal.



    Ocorre que, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Liminar. Cumulação de proventos. Possibilidade de cumulação de cargo técnico com professor. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deferiu a medida liminar.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.123-AgR/BA, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    Adite-se que o recorrente não indicou, de forma clara, quais as normas e princípios constitucionais foram violados, tampouco de que forma ocorreu a alegada violação. Tal circunstância atrai o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Homeschooling. Exigência de lei regulamentadora. Afirmação genérica de ofensa a dispositivo constitucional. Deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.514.178 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 18/11/2024)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 4, fl. 6):



    “In casu, a Lei Municipal previu a criação de 363 (trezentos e sessenta e três) cargos comissionados em sua estrutura orgânica, os quais reúnem funções referentes tanto a atividades burocráticas quanto a atividades pedagógicas e de limpeza, estando todos listados em uma extensa categorização de 25 (vinte e cinco) “Grupos” constantes do Anexo I da referida norma. Ressalto que somente essa previsão já é, por si só, de duvidosa constitucionalidade, porquanto cria cargos que, por evidente, não dizem respeito às funções de direção, chefia e assessoramento. 



    No entanto, o ponto fulcral da inconstitucionalidade está localizado no art. 50, §5º, da Lei Local, que permite ao Chefe do Executivo dispor, mediante Decreto, das atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados pela Lei. 



    É que, como afirmado, as atribuições referentes aos cargos em comissão devem ser tratadas de forma clara e objetiva na própria Lei que os criou (Item “d” do Tema 1.010-STF). E assim o é porque a criação de tais cargos constitui medida excepcional, cabível somente nos casos e hipóteses em que se fizer necessária a existência de uma relação de confiança entre autoridade nomeante e o servidor nomeado para a consecução de atividade de direção, chefia e assessoramento. 



    Pensar de maneira diversa não só viola frontalmente o princípio constitucional do concurso público, como também desfavorece a profissionalização da Administração Local, facilitando a indesejada troca de agentes administrativos. Como consequência, inviabiliza-se a prestação de serviços de qualidade à sociedade civil, circunstância essa que termina por tornar o Ente Federativo ineficiente em seu escopo e mais propício à utilização dos referidos cargos de maneira indevida, ao alvedrio da conjuntura política (…).



    Mas não é só. Além de ser inconstitucional sob os fundamentos destacados acima, a Lei Municipal também violou o texto constitucional ao prever uma manifesta desproporção entre o número de cargos comissionados e o percentual de servidores efetivos para ocupá-los, uma vez que reservou a estes somente 5% (cinco por cento) de cargos daquela natureza. E conquanto o art. 37, inciso V, da CF, não estabeleça uma porcentagem mínima, me parece desproporcional que 95% (noventa e cinco por cento) dos cargos em comissão sejam atribuídos a pessoas não ocupantes de cargos efetivos, tratando-se a reserva de somente 5% (cinco por cento) de quantum ínfimo e simbólico, incapaz de satisfazer a exigência constitucional. 



    (…)



    Ante o exposto, com o caráter precário próprio a este juízo perfunctório, presentes os requisitos legais, com fulcro no art. 451 do RITJMA, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR, para suspender, com efeitos ex nunc e erga omnes, a eficácia do § 5º do art. 50, do art. 57, caput, e do Anexo I, todos da Lei Municipal n. 87/2022, de Estreito - MA, por manifesta violação ao art. 37, caput e incisos II e V, da Constituição Federal, e ao art. 19, caput e incisos II e V c/c o art. 141, da Constituição do Estado do Maranhão.” 



    No que diz respeito à constitucionalidade de lei municipal que (a) cria cargos em comissão sem caráter de direção, chefia e assessoramento; (b) permite ao chefe do poder executivo dispor, mediante decreto, das atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados pela Lei; e (c) prevê que 95% (noventa e cinco) por cento dos cargos em comissão sejam atribuídos a pessoas não ocupantes de cargos efetivos, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 1010 (RE 1.041.210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 22/5/2019), fixou a seguinte tese:



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS ARGUMENTOS APTOS POR SI SÓS A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. e 2. (Omissis...)



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, notadamente com o item d da tese, razão pela qual merece ser mantido.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.499.825-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 23/9/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010).



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1410250 AgR, Rel. MiN. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe 10/4/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO FORMALIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 77, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MORA LEGISLATIVA NO ESTABELECIMENTO DOS CASOS, CONDIÇÕES E PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CARGOS COMISSIONADOS A SEREM OCUPADOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. 



    1. É norma de reprodução obrigatória a que se contém no art. 37, V, da Constituição Federal: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. 



    2. O número de cargos comissionados criados deve ser proporcional à necessidade por suprir e à quantidade de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo (RE 1.041.210, Tema n. 1.010/RG). 



    3. Não se revela desproporcional decisão judicial que estabelece prazo de 180 dias para a edição de norma pelo Município, sob pena de se efetivar o percentual de 50% (cinquenta por cento) como limite para ocupação de cargos em comissão por servidores não efetivos.



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.378.480-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/4/2023)



    Por fim, é pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da utilização de cargos comissionados como burla ao princípio do concurso público. Citem-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 5° DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. 



    II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. 



    III – No entanto, o art. 3° da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. 



    IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. 



    V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. 



    VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. 



    VII - O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. 



    VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. 



    IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba.” (ADI 5.559/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 9º, 10, CAPUT, 12, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ANEXOS I, II E VII, ITEM XXXIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.056/2020, DO ESTADO DE RONDÔNIA. QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. PREVISÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE PARLAMENTAR, ASSISTENTE ESPECIAL DE GABINETE, SECRETÁRIA DE APOIO, SECRETÁRIA DE GABINETE E ASSESSOR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES NÃO DESTINADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II).



    2. A exceção prevista nos incisos II e V da Constituição deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos constitucionais que condicionam a criação de cargos de provimento em comissão. Precedentes.



    3. Ao atribuir à Assembleia Legislativa de Rondônia o livre provimento de cargos que não desempenham funções de direção, chefia e assessoramento, os dispositivos impugnados acarretam burla ao princípio constitucional do concurso público.



    4. Ação direta julgada procedente.” (ADI 6963/RO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2022)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “CARGOS EM COMISSÃO” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES “ATRIBUIÇÕES”, “DENOMINAÇÕES” E “ESPECIFICAÇÕES” DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. e 2. omissis



    3. O número de cargos efetivos (prov